Tribunal: STF
Processo: AR 3220
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    Direito trabalhista e processual civil. Agravo regimental em ação rescisória. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Não conhecimento. 

    1. A parte agravante não logrou infirmar os fundamentos nos quais se amparou a decisão agravada. 

    2. Segundo a consolidada jurisprudência da Suprema Corte, é juridicamente inadmissível o ajuizamento da ação rescisória como sucedâneo de recurso. 

    3. A mera reiteração das teses recursais inviabiliza o acolhimento das razões do agravo e atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. Precedentes.

    4. Agravo regimental do qual não se conhece, com a determinação de baixa imediata dos autos ao arquivo e de certificação do trânsito em julgado da decisão agravada.